Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIRURGIA DE CATARATA. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. IMPERÍCIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL INDEVIDO. NEGLIGÊNCIA QUANTO À SINTOMATOLOGIA DA DOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Verificado que no procedimento cirúrgico foram adotadas as técnicas necessárias e não houve imperícia, não há falar em obrigação do estabelecimento hospitalar na indenização do paciente pelos valores gastos com a intervenção médica.
2.1. Segundo o laudo pericial, não há relação de causalidade entre a cirurgia realizada e as complicações alegadas pelo autor, visto que estão relacionadas ao diabetis mellitus, doença da qual o paciente é portador.
3. É devida a compensação por dano moral quando verificada negligência quanto à sintomatologia de dor relatada pelo paciente, a qual sugeria crise hipertensiva com hemorragia neovascular no olho direito.
3.1. Em que pese a hemorragia neovascular não possua relação com a lesão no nervo óptico e evolução para cegueira do paciente, visto que decorrente do diabetis mellitus, restou claro, no caso, que poderia ser evitada se a sintomatologia da dor tivesse sido considerada pelo corpo clínico do estabelecimento hospitalar.
3.2. Embora aplicada a técnica adequada para a correção da catarata, houve negligência ao se permitir que o paciente experimentasse dor e desconforto exacerbado no curso da cirurgia, o que poderia ter sido evitado.
4. No que tange ao quantum, sem olvidar as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade das partes, afigura-se adequado o valor fixado a título de compensação por dano moral na sentença.
5. Apelações conhecidas e não providas.